Tribunal: TJSP
Processo: 1011786-98.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SOLO, SEM LICENCIAMENTO PRÉVIO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - DANOS AMBIENTAIS NÃO COMPROVADOS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que, em que pese a aplicação do princípio da legalidade dos atos administrativos, não é ele

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SOLO, SEM LICENCIAMENTO PRÉVIO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - DANOS AMBIENTAIS NÃO COMPROVADOS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que, em que pese a aplicação do princípio da legalidade dos atos administrativos, não é ele absoluto, admitindo-se prova em contrário e, no presente caso, a autora apresentou elementos suficientes para comprovar não ter praticado o ato ilícito a ela imputado, em especial diante da conclusão de laudo pericial elaborado pela Perícia Científica no dia seguinte à autuação aqui discutida, de rigor a manutenção da r. sentença proferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011786-98.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado FERNANDO QUELHAS AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011786-98.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.212
2
Apelação/Remessa Necessária no 1011786-98.2019.8.26.0053
Apelante : CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Recorrente : JUÍZO EX OFFICIO
Apelado
: FERNANDO QUELHAS AMORIM
Comarca
: São Paulo 13a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a)
: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
V O T O No 43.212
AÇÃO ANULATÓRIA MULTA AMBIENTAL DEPÓSITO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SOLO, SEM LICENCIAMENTO
PRÉVIO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - DANOS
AMBIENTAIS NÃO COMPROVADOS PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO. Considerando-se que, em que pese a aplicação
do princípio da legalidade dos atos administrativos, não é ele
absoluto, admitindo-se prova em contrário e, no presente caso, a
autora apresentou elementos suficientes para comprovar não ter
praticado o ato ilícito a ela imputado, em especial diante da
conclusão de laudo pericial elaborado pela Perícia Científica no
dia seguinte à autuação aqui discutida, de rigor a manutenção
da r. sentença proferida.
FERNANDO QUELHAS AMORIM moveu ação anulatória
fundada na lavratura de auto de infração ambiental contra CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO.
A r. sentença de fls. 162/165, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, para declarar a nulidade do Auto de Infração no 29001949
e da multa correspondente. Diante da sucumbência, condenou a requerida ao
recolhimento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO às fls. 167/189 buscando a reforma do
julgado. Alega, em suma, que as multas impostas pela Cetesb se justificam
porque, através de inspeção pelos técnicos responsáveis pela fiscalização,
restaram constatados os danos ambientais em propriedade da autora,
consistente no depósito de resíduos sólidos no solo sem prévia autorização,
ressaltando, ainda, ter sido plenamente demonstrado o descumprimento às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011786-98.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.212
3
normas administrativas e legais, bem como o nexo causal. Afirma, por fim,
que as autuações desta demanda e da anulatória no 1001263-
95.2017.8.26.0053 originaram-se de fatos distintos, conforme depreende-se
da descrição das infrações no Auto de Infração Ambiental (AIA) lavrado pela
Polícia Militar Ambiental e o Auto de Infração e Imposição de Penalidade de
Multa AIIPM no 29001949 lavrado pela CETESB, sendo de rigor a total
improcedência da demanda.
Sem contrarrazões, os autos subiram a esta E. Corte.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, em 01/12/2016 em ação
conjunta da CETESB e Polícia Ambiental, foi constatada área de depósito de
resíduos sólidos sem devida autorização da autoridade ambiental competente
(fls.31/32), culminando, assim, na lavratura do AIIPM no 29001949, tendo
sido imposta multa de 5.001 vezes o valor da UFESP com fulcro no inciso II
do art. 81, e arts. 94 e 80, 2o, e 84, III, todos Regulamento no 997/76 (fl.106).
A r. sentença de primeiro grau julgou procedente a ação. Contra
esta decisão se insurge a requerida, mas sem razão.
Com efeito, evidente que a autora não deve ser responsabilizada
pela infração ambiental a si imputada, isto porque, consta do laudo pericial
elaborado pela Perícia Científica no dia seguinte à autuação, em 02/12/2016
(fls. 34/44), informação no sentido de que “conquanto tenha havido depósito
de resíduos sólidos decorrentes da construção civil, o local não apresentava
risco à saúde e segurança humana, animal ou vegetal, não trazendo dano
irreversível à fauna, flora e ou ao meio ambiente”, o que, por si só, já
invalida o presente AIIPM.
Ademais, como bem destacou a d. autoridade sentenciante, a ação
anulatória no 1001263-95.2017.8.26.0053, também ajuizada pela aqui
apelada, a fim de desconstituir os autos de infrações lavrados pela autoridade
policial na mesma ocasião do que o auto de infração aqui discutido, lavrado
pela Cetesb, foi julgada procedente nesta Segunda Instância, fundamentada
sobretudo no mesmo laudo pericial elaborado pela Perícia Científica um dia
depois das autuações, fato este relevante ao julgamento da presente
controvérsia, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011786-98.2019.8.26.0053
4-Voto no 43.212
4
“Na operação de fiscalização foram também emitidos autos de
infração pela Polícia Ambiental em desfavor das pessoas que trabalhavam no
local, com base na seguinte infração (fls. 125):
“Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação
nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação,
sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.”
Em relação aos autos de infração ambiental lavrados pela Polícia
Militar Ambiental, foi ajuizada Ação Anulatória perante a 16a Vara da
Fazenda Pública, extinta sem resolução do mérito. Em sede de recurso, a
sentença foi reformada, dando-se provimento ao recurso dos autores para a
anulação dos autos de infração.
(...)
Assim, à vista do quanto decidido no referido Acórdão, é de se
concluir que, conquanto as infrações sejam distintas e respaldadas em
dispositivos também diversos, a prova pericial é conclusiva e suficiente para
desconstituir também o auto de infração ora em discussão, lavrado pela
CETESB.
Destaco, ademais que o laudo do Instituto de Criminalística foi
realizado um dia depois da autuação pela CETESB, o que imprime seu
caráter contemporâneo em relação à constatação da infração apontada.”.
g.n.
Portanto, malgrado a presunção de legitimidade dos atos
administrativos, não é ele absoluto, admitindo-se prova em contrário e, no
presente caso, a autora apresentou elementos suficientes para comprovar não
ter praticado o ato ilícito que lhe foi imputado.
Assim, de rigor a manutenção da sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando-se a natureza da
causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo
grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau para 12%
sobre o valor atualizado da causa.
Posto isto, nego provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator